Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700069-62.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JHENNE DINIZ NUNES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REVERSÃO DE APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO. REMUNERAÇÃO NÃO RECEBIDA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO PROVIMENTO. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.002. FIXAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença determinou a reversão da requerente ao quadro de pessoal da Administração Pública por considerar que não subsistiam as razões de saúde que levaram à sua aposentadoria compulsória, dada a melhora do seu estado de saúde. Em tal caso, inexiste direito à indenização referente ao período, já que a aposentadoria era a medida aplicável. 2. De qualquer modo, mesmo que a aposentadoria fosse considerada ilegal e o processo gerasse sua invalidação, a jurisprudência do TJDFT se posiciona pela impossibilidade de pagamento de parcelas pretéritas ao servidor que tenha deixado de desenvolver suas atividades laborais. 3. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1.002 de repercussão geral, fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” – grifou-se (Relator Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023). 4. Dessa forma, ainda que a DPDF integre a mesma Fazenda Pública da parte vencida, é possível a condenação em honorários advocatícios. Nesses casos, os honorários são depositados no Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF), que destina os recursos recebidos para auxiliar o custeio e os investimentos para a consecução das finalidades institucionais da DPDF, tais como o aparelhamento das suas instalações e a aquisição de bens e serviços (art. 3o, inciso I, da Lei Complementar Distrital n. 744/2007). A referida lei complementar não prevê a remuneração de Defensores Públicos com recursos do PRODEF. Os honorários devem ser fixados. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração opostos pela parte recorrida, tendo a turma julgadora decidido nos seguintes termos (ID 74388174): CONHEÇO do recurso e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, com efeitos modificativos. No acórdão da apelação (ID 61513947), onde se lê: “CONHEÇO do recurso e DOU provimento parcial, para condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no percentual de 10% do valor da causa. A quantia deve ser destinada exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF).” Leia-se: CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. A quantia deve ser destinada exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF. De ofício, altero o valor dos honorários advocatícios para 10% do proveito econômico obtido (R$ 77.246,04) e redistribuo os encargos sucumbenciais na proporção de 2/3 para a autora (observada a gratuidade de justiça) e 1/3 para os réus.” Em razão do acolhimento parcial dos presentes embargos de declaração, ficam sem efeitos os acórdãos de IDs 64242950 e 71161662, que haviam julgado anteriores aclaratórios e modificado o acórdão da apelação. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo fazer jus à indenização por danos morais em razão da ilicitude do ato que culminou com sua aposentadoria compulsória. Sustenta que jamais contribuiu para a ocorrência dos fatos e foi prejudicada por laudo médico emitido por profissional da Administração Pública não especialista em psiquiatria. Ao final, pede a condenação do recorrido ao pagamento do ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do CCB. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “não procede o pedido de compensação por danos morais já que a conduta da Administração Pública foi lícita” (ID 61513947). Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "Alterar a conclusão da Corte de origem quanto à existência de danos morais, demandaria, necessariamente, a reapreciação do contexto fático probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.833.548/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento do ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025